Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702178-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON FACUNDES SALES FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILSON FACUNDES SAPES FILHO, em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido para que o DISTRITO FEDERAL forneça TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM TRÂNSITO, inicialmente no período de 30/10/2023 a 04/11/2023, nos seguintes termos: “O autor alega que é paciente com doença renal, afirma que está inscrito para transplante renal no HUB e, por isso, a despeito de morar no Maranhão, deve comparecer no HUB periodicamente para exames, de forma a se manter na fila do transplante. Alega que por isso precisa vir ao DF a cada dois meses e, como é dependente de hemodiálise, postulou vaga no sistema público de saúde do DF para realizar hemodiálise nos dias 02/11 a 12/11/23. Alega que o Distrito Federal negou a existência de vagas para realizar hemodiálise nesse período porque a clínica contratada para prestar esses serviço recentemente faliu e não seria possível atender a necessidade do autor. Alega que precisa ser atendido nesse período para realizar seus exames de rotina no HUB. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Trata-se demanda na qual a parte autora, domiciliada no estado do Maranhão, aguarda transplante de órgão que será realizado em Brasília (ID 176199071). Contudo, houve requerimento médico de hemodiálise solicitado no domicílio da parte autora, como procedimento necessário durante o aguardo da indicada cirurgia, conforme ID 176199070. Ocorre que os documentos de ID 176199076, e seguintes, informam que a Secretaria de Saúde do DF não dispõe de reserva de vaga exclusiva em relação ao caso da parte requerente, ou seja, pacientes em trânsito, no período demandado. Com isso, apesar do tratamento de hemodiálise ser padronizado, notadamente considerando os reiterados pedidos de hemodiálise regular, entendo que simplesmente determinar que Distrito Federal disponha de vaga para hemodiálise adicional sem sequer se ouvir o Distrito Federal a respeito, quando o ente já afirmou que atualmente não dispõe de estrutura para fornecer a hemodiálise em trânsito porque a clínica que prestava esse serviço faliu recentemente (ID 176199076) e ainda não teria sido substituída, é temerário simplesmente determinar que o réu forneça serviço tão complexo e que demanda a existência de equipamento especializado sem antes ouvir o réu. Tanto mais que atualmente o autor se encontra realizando hemodiálise em seu estado de origem. Outrossim, entendo que é necessário ouvir o Hospital Universitário de Brasília acerca de seus procedimentos com os pacientes de outros estados, porque notoriamente além de oferecer o procedimento de transplante, é notório que igualmente provê serviço de hemodiálise regular, sendo necessário esclarecer as razões de exigir o comparecimento físico de paciente renal crônico vindo de outra unidade da federação sem qualquer atenção às necessidades de hemodálise regular desse mesmo paciente. Indefiro a liminar por ora, sem prejuízo de nova apreciação após oitiva do Distrito Federal. Intime-se o Distrito Federal para que informe acerca dos procedimentos de atendimento dos pacientes para hemodiálise em trânsito bem como intime-se o HUB, Hospital Universitário de Brasília para que informe acerca do encaminhamento dos pacientes que ali comparecem para realização de exames quanto à manutenção da hemodiálise de que são dependentes. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o, da Lei no 12.153/2009, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o do mesmo diploma legal. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Alega a parte agravante, em síntese, que é portadora de Doença Renal Crônica agudizada. Afirma que se encontra o Distrito Federal por curto período de tempo para realização de exames posto que encontra-se na fila para realização de transplante renal no Hospital Universitário de Brasília. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para determinar que sejam realizadas SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM TRÂNSITO no período de 01/11 a 05/11), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, hospital da rede particular,. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, vislumbro a prova inequívoca dos fatos, bem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de realização imediata das sessões de hemodiálise em trânsito. No caso, na situação exposta pelo agravante, que não reside no Distrito Federal e compareceu ao Hospital Universitário de Brasília para realização de exames em curto período de tempo em por estar inscrito na lista de candidatos a transplante renal (ID 176199071). Diante desse cenário, mostra-se necessário garantir a continuidade e efetividade do tratamento já realizado pelo agravante em seu domicílio em razão de estar no Distrito Federal para realização de exames. Com efeito, o agravante não pode ser prejudicado considerando que possui insuficiência renal crônica em estágio final e desde maio de 2020 (ID 176199069) realiza 03 sessões semanais de hemodiálise. No entanto, para conferir efetividade ao provimento judicial deve ser observado que as sessões devem ser realizadas no período de 04/11 até 09/11, conforme prescrição médica. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL realize as sessões de hemodiálise em trânsito no período de 04/11/23 a 09/11/23, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Intimem-se. DEFIRO O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO EM HORÁRIO ESPECIAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator